Tribunal: TJDFT
Processo: 0003723-39.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
venda de imóvel. Alienação fiduciária. Financiamento pela construtora. Revisão do contrato. Tabela Price. Laudo pericial conclusivo quanto à prática de capitalização mensal de juros. Inadmissibilidade, por não se tratar de entidade integrante do SFI.